Tribunal: TJMT
Processo: 1027878-54.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027878-54.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODENIL DE CAMPOS - CPF: 793.036.171-34 (EMBARGANTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO ENFRENTAMENTO DE NOVA LEI FEDERAL SOBRE PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, acolhendo a preliminar de prescrição, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, reformando a sentença e extinguindo a ação de cobrança de seguro de vida cumulada com danos morais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O embargante alega omissão do acórdão por não ter apreciado a aplicação dos artigos 126, III, e 133 da Lei Federal n. 15.040/2024, que, segundo sustenta, afastaria o reconhecimento da prescrição ânua, além de postular o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão por não ter enfrentado expressamente os dispositivos da Lei Federal n. 15.040/2024, supostamente aplicáveis ao caso; (
ii
) estabelecer se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta a extinção do feito na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que fixa o prazo prescricional de um ano para ações de cobrança de indenização securitária, contados da ciência inequívoca da incapacidade ou da negativa da seguradora.

4. A decisão recorrida expressamente reconhece que entre a ciência da incapacidade laboral e o ajuizamento da ação decorreu prazo superior ao previsto em lei, o que autoriza a extinção do processo por prescrição.

5. Não há omissão a ser suprida, pois o acórdão apreciou adequadamente a questão da prescrição, com motivação suficiente e alinhada à orientação consolidada nos tribunais superiores.

6. O julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o exame das questões relevantes para a solução do litígio, conforme estabelece o princípio do livre convencimento motivado.

7. Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a tese jurídica tenha sido apreciada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão, devendo restringir-se à correção dos vícios previstos taxativamente no art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando a decisão enfrenta adequadamente a controvérsia, com fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência dominante.

2. O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a apreciação das teses jurídicas relevantes para a solução do caso.

3. O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria controvertida, dispensando-se a referência expressa aos dispositivos legais indicados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, II; Lei Federal n. 15.040/2024,
arts
. 126, III, e 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre o prazo prescricional ânuo em ações de cobrança securitária; TJMT, N.U 0022380-96.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1027878-54.2024.8.11.0002

ODENIL DE CAMPOS X ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ODENIL DE CAMPOS em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Egrégio, que, ao acolher a preliminar de prescrição, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A., para reformar a sentença e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Seguro de Vida Individual c/c Danos Morais.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, por não ter sido enfrentada a aplicação dos artigos 126, inciso III, e 133 da Lei Federal n. 15.040/2024, que regula a prescrição nas apólices de seguros de vida, norma que, segundo alega, afastaria o reconhecimento da prescrição ânua e viabilizaria o julgamento de mérito favorável ao segurado. Pugna, ainda, pelo prequestionamento da matéria, visando à interposição de recurso especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O embargante suscita omissão no acórdão embargado, que reconheceu a prescrição, reformando parcialmente a sentença que inicialmente julgara procedente a ação ordinária de cobrança cumulada com indenização por danos morais proposta pelo embargante.

Alega que não foi enfrentada a aplicação dos artigos 126, inciso III, e 133 da Lei Federal n. 15.040/2024, que regula a prescrição nas apólices de seguros de vida, norma que, segundo alega, afastaria o reconhecimento da prescrição ânua.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de integração, admissível apenas nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado somente a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, não se prestando à rediscussão da matéria e ao reexame do que foi decidido.

Nesse sentido, vem se posicionando esta C. Câmara:

“(...) “Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. A integração do julgado deve observar os limites da decisão embargada, sem efeitos modificativos”. (...) (
N.U 0022380-96.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025).

No caso em comento, embora o embargante sustente que o acórdão embargado foi omisso, pois deixou de se manifestar expressamente acerca da Lei Federal n. 15.040/2024, observa-se que a decisão embargada reconheceu a prescrição com fundamento na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o prazo prescricional para pleitear indenização securitária é de um ano, contados da ciência inequívoca da incapacidade ou da negativa da seguradora.

Nesse aspecto, a decisão embargada consignou expressamente que entre a ciência da incapacidade laboral e o ajuizamento da demanda ultrapassou o lapso temporal previsto em lei, o que autoriza a extinção do feito por prescrição, conforme decidido (Id. 287046853).

Dessa forma, não há que se falar em omissão a ser suprida, pois os fundamentos do
decisum
encontram-se alinhados com o entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, estando a matéria suficientemente debatida e motivada.

No que diz respeito ao prequestionamento, a indicação expressa dos dispositivos legais tidos por violados não se faz necessária, sendo suficiente que a tese jurídica controvertida tenha sido analisada pela decisão recorrida, como, de fato, ocorreu no presente caso.

A propósito, há entendimento deste Sodalício neste sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Outrossim, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cabe reiterar que o princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a liberdade para formar sua convicção a partir dos elementos de prova constantes nos autos, não estando
adstrito
à análise exauriente de todos os argumentos invocados pelas partes, desde que apresentados fundamentos suficientes para a conclusão adotada, como ocorreu no caso vertente.

Diante da inexistência dos vícios, tendo o acórdão apreciado de forma fundamentada os aspectos essenciais da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025